Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711403-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA. RECORRIDAS: CONSTRUTORA CONSPAV SÃO PAULO EIRELI - ME, NONÔ TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA QUE REALIZOU AS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. CONTRATANTE. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Devem ser imputadas à empresa encarregada por todas as tratativas pré-contratuais a posição de contratante e a conseguinte responsabilidade pelo pagamento do serviço ajustado, se as provas dos autos convergem nesse sentido e não há demonstração de que terceiro tenha autorizado ou concordado expressamente com a realização da contratação em seu nome. 2. Não configura dano moral passível de indenização em reconvenção o ajuizamento da ação principal, com o escopo de cobrar valor devido por serviço contratado, em face do qual o réu/reconvinte se julga parte ilegítima, sobretudo se reconhecida a sua responsabilidade pelo inadimplemento. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovada a existência de proposta comercial entre a recorrente e a segunda ré, CONSPAV, não tendo a recorrida participado dessa relação jurídica, não podendo, portanto, suscitar qualquer responsabilidade da recorrente. Afirma que a única responsável pela dívida cobrada é a CONSPAV, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida, NONÔ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento". Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025